Tribunal: TJSP
Processo: 0001685-97.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentar atestado de bom comportamento carcerário, foi submetido a exame criminológico, cuja conclusão foi desfavorável à progressão de regime prisional.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentar atestado de bom comportamento carcerário, foi submetido a exame criminológico, cuja conclusão foi desfavorável à progressão de regime prisional. Não demonstrado o requisito subjetivo, prematura a concessão do benefício prisional. Exame que propiciou aprofundamento técnico e individualizado na aferição quanto à absorção da terapêutica criminal, ainda não presente de forma satisfatória, em espécie. Agravo defensivo desprovido.